Tribunal: TJDFT
Processo: 0722027-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. alimentos provisórios. redução. capacidade contributiva. demonstração. insuficiente. dilação probatória. desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que fixou alimentos provisórios ao menor, no valor equivalente a 30% do salário mínimo.
II. Questões em discussão
2. (i) Baixa renda; (ii) Insuficiência financeira; (iii) comprometimento do sustento e da nova família.
III. Razões de decidir
3. Para atendimento do pedido de redução de alimentos mostra-se imprescindível a efetiva comprovação do despropósito entre o valor fixado em cotejo com a insuficiência financeira do postulante (CC, art. 1.699).
4. O agravante não demonstrou suas receitas e despesas a fim de possibilitar a aferição da sua real capacidade econômico-contributiva, de modo que só após a instrução o magistrado obterá melhores elementos de convicção podendo manter ou alterar o valor incialmente fixado.
5. As despesas do menor são presumidas e justificam a fixação de percentual moderado para auxiliar nos seus dispêndios e assim assegurar minimamente a dignidade da pessoa humana, o melhor interesse da criança e a proteção integral do menor.
IV. Dispositivo e tese
6. Decisão mantida.
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 227, caput da CF/88; art. 1.694 § 1o e art. 1.699 do CC; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1322294, Rel. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 17/3/2021.